Tribunal: TJES
Processo: 0000394-57.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000394-57.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO LADISLAU BETILHER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL E DELAÇÃO DO CORRÉU. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por apelante 1 e apelante 2 contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o primeiro pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, e art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, fixando penas de 2 anos e 3 meses de reclusão e 27 dias-multa (furto simples) e 6 anos e 8 meses de reclusão e 80 dias-multa (furto qualificado); e o segundo pelo crime do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, com pena definitiva de 7 anos e 1 mês de reclusão e 85 dias-multa. Ambos recorreram pleiteando absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação do delito e redimensionamento das penas, além de requerimentos acessórios como justiça gratuita, honorários advocatícios e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para sustentar as condenações; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação dos delitos para o furto privilegiado; (iii) reavaliar a dosimetria das penas impostas; (iv) examinar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade; (v) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; e (vi) definir sobre o arbitramento de honorários advocatícios aos advogados dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade dos crimes encontram-se suficientemente comprovadas por laudos, autos de apreensão e restituição, declarações de testemunhas oculares e confissão do corréu apelante 1, a qual delata a participação de apelante 2 , corroborada por provas testemunhais e apreensão de parte da
res furtiva
.

4. A jurisprudência dominante reconhece o valor probatório dos depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

5. A negativa de autoria de apelante 2 não encontra respaldo probatório, sendo refutada pela delação de apelante 1 e pelos elementos objetivos dos autos, inclusive a localização dos bens furtados em sua residência.

6. A desclassificação do crime para o furto privilegiado é inviável, pois ambos os réus são reincidentes, o que afasta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 155, §2º, do CP.

7. A dosimetria da pena de ambos os apelantes foi parcialmente reformada, com exclusão de fundamentações indevidas (motivo do crime e circunstâncias do delito) e aplicação da técnica de cálculo progressivo, com redimensionamento da pena-base para 3 anos e 6 meses de reclusão, acrescida da agravante de multirreincidência na segunda fase, resultando em novas penas fixadas em 4 anos e 8 meses (apelante 1) e 5 anos e 5 meses e 10 dias (apelante 2 ), ambas em regime fechado.

8. A manutenção da prisão preventiva do apelante 2 é válida, tendo em vista a inexistência de alteração no quadro fático e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme reiterado entendimento do STJ e TJES.

9. A condenação ao pagamento das custas processuais não afronta o direito à gratuidade de justiça, sendo possível pleitear a isenção em fase de execução, se comprovada a hipossuficiência.

10. Foram fixados honorários advocatícios aos defensores dativos nomeados em segunda instância, com exclusão da advogada que deixou de apresentar razões no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão extrajudicial de corréu, corroborada por provas testemunhais e materiais, constitui elemento probatório idôneo para embasar condenação.

2. A reincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º, do CP.

3. A fundamentação das circunstâncias judiciais deve observar a natureza das elementares do tipo penal, não podendo ser utilizada para exasperar a pena-base.

4. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando não há alteração no contexto fático e permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A condenação ao pagamento das custas não se afasta automaticamente pela simples alegação de hipossuficiência, cabendo pleito específico na execução penal.

6. São devidos honorários aos defensores dativos nomeados que atuaram efetivamente no feito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 61, II, “b”, 65, III, “d”, 71, 155, caput, §2º e §4º, IV; CPP, arts. 41, 312, 319, 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 449.657/SP, rel. Min. Felix Fischer, 07.08.2018; STJ, REsp 1.202.111/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17.03.2016; STJ, AgRg-HC 832.888/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 06.03.2024; STJ, REsp 2.033.365/MG, relª. Minª. Daniela Teixeira, 11.02.2025; TJES, ApCrim 035200028153, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022; TJES, ApCrim 0016006-21.2017.8.08.0024, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000394-57.2023.8.08.0016

APELANTE: EDUARDO LADISLAU BETILHER; WANDERSON JANUARIO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDUARDO LADISLAU BETILHER
e
WANDERSON JANUARIO DA SILVA
em face da r. sentença de ID 13905756 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o primeiro réu pela prática do crime do art. 155,
caput
, e §4º, inciso IV do CP, fixando as penas em 2 anos e 3 meses de reclusão e 27 dias-multa e 6 anos e 8 meses de reclusão e 80 dias-multa; e, em relação ao segundo réu, pela prática do crime do art. 155, §4º, IV do CP, sendo fixada a pena de 7 anos e 1 mês de reclusão e 85 dias-multa, fixando-a como a sanção definitiva.

Em suas razões (ID 13905785), o apelante Wanderson requer:
(i)
o deferimento do direito de recorrer em liberdade;
(ii)
o direito à justiça gratuita;
(iii)
à fixação de honorários ao advogado dativo;
(iv)
a reconsideração do recebiento da denúncia;
(v)
a absolvição por falta de provas de autoria;
(vi)
a desclassificação para crime diverso.

Já a defesa de Eduardo (ID 13905793) requer:
(i)
a sua absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação do crime para furto privilegiado (art. 155, §2º do CP);
(iii)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
(iv)
a fixação de regime mais benéfico;
(v)
a fixação de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões, ao ID 13905800 e 13905796, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 14626135, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (ID 13905329):

Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 02 de agosto de 2023, por volta das 11h27min, no município de Brejetuba/ES, o 1° denunciado- Eduardo- foi surpreendido por funcionários do estabelecimento comercial “Supermercado Multishow” subtraindo para si uma garrafa de bebida alcoólica, (uísque 12 anos, marca Ballantines) e um par de chinelos, tudo conforme declarações de fls. 15, fotos de fls. 14/16, auto de apreensão de fls. 22/23 e auto de restituição de fls. 24 do IP.

Aflora mais que, após analisarem as imagens provenientes das câmaras de segurança do supermercado, foi possível constatar que Eduardo adentrou ao estabelecimento vestindo uma jaqueta preta larga e um capacete, perpetuando diversos furtos ao longo da semana, em especial de garrafas de uísque e Gin, chinelos e utensílios de cozinha, escondendo os objetos sob a jaqueta, agindo assim repetidas vezes, inclusive em um mesmo dia.

Segundo o relato das autoridades policiais (fls. 19/24), o denunciado confessou a prática delituosa, informando que agiu nestes furtos sozinho e que o chinelo que usava também foi produto de furto do estabelecimento comercial acima citado. O infrator ainda apontou aos militares o local onde algumas mercadorias estavam escondidas, sendo possível a recuperação parcial da “res furtiva”.

Dando continuidade às investigações sendo de Eduardo indagado sobre o furto ocorrido em Brejetuba/ES, no dia 23/07/2023 (BU51839586) referente a três derriçadeiras de café pertencente à loja "Coocafé", este confessou a autoria do crime informando que praticou o furto em companhia e com a colaboração do 2º denunciado Wanderson e do 3º denunciado Breno, sem especificar em que consistiu a ação de cada um dos envolvidos.

Eduardo ainda esclareceu que o lucro proveniente da venda dos produtos subtraídos seria destinado à aquisição de substâncias entorpecentes.

Registra-se que segundo declarações do infrator, no furto das roçadeiras, estando acompanhado dos demais denunciados, utilizou de uma tampa de ferro para quebrar a porta de vidro do local e subtrair as derriçadeiras, que foram localizadas pelos policiais escondidas em meio a palha de milho, próximo a Fazenda do Mena Uliana, Córrego Três de Maio e reconhecidas pela testemunha Lindalva Gonçalves Amorim Pereira, fls. 50 do IP, como sendo de propriedade da empresa Coocafé.

Merece destacar que parte das mercadorias furtadas foram localizadas próximo à residência de Breno e outros no interior da casa de Wanderson, o que nos leva a concluir, aliado às imagens de câmara de segurança do estabelecimento Coocafé, que de fato Eduardo valeu-se da colaboração do 2º e 3º denunciados.

Assim agindo, o denunciado EDUARDO LADISLAU BETILHER, incorreu nas sanções penais domiciliadas do art. 155 “caput” c/c art. 71 do CP (furto em continuidade delitiva no supermercado Multishow) e art. 155 § 4º, inciso IV c/c art. 29 todos do CP, (furto no estabelecimento Coocafé) e os denunciados WANDERSON JANÚARIO DA SILVA e BRENO ASSUNÇÃO DUARTE, incorreram nas sanções penais do art. art. 155 § 4º, inciso IV c/c art. 29 todos do CP, (furto no estabelecimento Coocafé) [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu Eduardo pela prática dos crimes do art. 155,
caput
, e do art. 155, §4º, IV do CP; e o réu Wanderson, pela prática do crime do art. 155, §4º, IV do CP.

A defesa de Wanderson requer a reconsideração do recebimento da denúncia. Verifica-se que a decisão de recebimento da denúncia foi adequada, vez que a denúncia contém todos os requisitos do art. 41 do CPP, isto é, a “
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e [...] o rol das testemunhas
”. Portanto, não identifico motivos para afastar o recebimento, isso porque estão presentes a justa causa, os pressupostos processuais e as condições da ação, ao que não há, nos termos do art. 395 do CPP, motivos para rejeitá-la.

Para além disso, extrai-se que tal análise resta superada no presente momento processual, posterior à sentença, ao que passo à análise do mérito.

As defesas de ambos os apelantes postulam, como tese principal, a reforma da sentença para que sejam absolvidos das imputações, sob o pálio da insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após uma análise pormenorizada e exauriente dos elementos de convicção coligidos aos autos, conclui-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do BU 51930106 (ID 13905322), do auto de apreensão dos bens subtraídos (págs. 23/24 do ID 13905322), do auto de restituição à vítima (págs. 25/26 do ID 13905322) e das fotografias que instruem o inquérito policial (ID 13905325 e 13905326), documentos estes que não deixam margem a dúvidas quanto à ocorrência dos fatos delituosos.

A autoria, de igual modo, ressai clara e inconteste do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (a ver mídias das Audiências de Instrução e Julgamento ao ID 13905735 e ID 13905745).

O depoimento do policial militar Arisson Sathler da Silva, prestado em juízo, é firme e coerente ao narrar as circunstâncias da prisão em flagrante de Eduardo Ladislau Betilher e a subsequente recuperação dos bens furtados. O policial detalhou a confissão de Eduardo não apenas quanto ao furto no supermercado, mas também em relação à subtração das derriçadeiras da cooperativa COOCAL, ocasião em que o próprio réu indicou a participação de Wanderson Januário da Silva e o local onde os objetos estavam escondidos.

É cediço na jurisprudência pátria que o depoimento de policiais, quando prestado em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, reveste-se de inquestionável valor probatório, não sendo lícito desqualificá-lo pela simples condição funcional da testemunha. Nesse sentido cito jurisprudência desta Eg. Câmara e do C. STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
- destaquei

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
- destaquei

Adicione-se a isso o testemunho em juízo da Sra. Flávia Maria Zucon Fernandes, gerente do supermercado, que confirmou a visualização do furto pelas câmeras de segurança, e da Sra. Lindalva Gonçalves Amorim Ferreira, funcionária da COOCAL, que reconheceu os bens recuperados e atestou o arrombamento do depósito. Tais declarações, somadas à confissão de Eduardo, em que delata a participação de Wanderson de forma circunstanciada, formam um mosaico probatório coeso e convergente.

A tese defensiva de Wanderson, de que a acusação do corréu seria uma maquinação maliciosa, resta isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento que lhe confira verossimilhança. A delação do comparsa, quando não visa a eximir a própria responsabilidade e encontra amparo em outras provas – como, no caso, a apreensão de parte da
res furtiva
e os testemunhos indiretos –, constitui prova válida e suficiente para a condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 284 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastar a condenação imposta pela instância antecedente, a fim de absolver os recorrentes por insuficiência de provas de autoria, demanda o reexame do caderno fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Já decidiu esta Corte Superior que a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação.

3. Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação.

4. A despeito de condenação inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável.

5. Em relação à aplicação do art. 77 do Código Penal, o recurso especial encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto a defesa deixou de indicar, expressamente, as razões da eventual contrariedade do art. 77 do Código Penal, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula n. 284 do STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para reduzir as penas dos recorrentes pelo crime de roubo.

(
REsp n. 1.202.111/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 31/3/2016
.) - destaquei

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação, portanto, deve ser mantida.

Em seguida, as defesas requerem a desclassificação do crime para furto privilegiado, tipificação contida no art. 155, §2º, do CP,
in verbis
:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 2º -
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Contudo, verifica-se que ambos os apelantes são reincidentes, ao que tal desclassificação resta obstada.

O último pleito da defesa é para redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau:

.1. DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO EDUARDO LADISLAU BETILHER.

3.1.1. Da dosimetria da pena do crime de Furto.

Verifico, a priori, que o acusado agira com culpabilidade normal ao delito em espécie.

O requerido é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que, utilizada duas condenações com trânsito em julgado para os fins de reincidência, as demais podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do STJ (por todos, o REsp 1437411/SP). Portanto, diante da inconteste reincidência, reputo essa circunstância em seu prejuízo.

Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O motivo do crime e suas circunstâncias também não despontam no sentido de ultrapassarem o juízo de adequação típica.

As consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, não militam em seu desfavor. [...]

3.1.2. Da dosimetria da pena do crime de furto qualificado.

Verifico, a priori, que
o acusado agira com
culpabilidade
anormal, haja vista que o crime ocorreu em período noturno, em momento de concreta fragilidade do ofendido e do público em geral na vigilância da res.

O requerido é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que, utilizada duas condenações com trânsito em julgado para os fins de reincidência, as demais podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do STJ (por todos, o REsp 1437411/SP). Portanto, diante da inconteste reincidência, reputo essa circunstância em seu prejuízo.

Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social.

O
motivo do crime
indica que o crime foi praticado apenas para alimentar o ego e deleite do acusado, ou seja, violou a ordem pública, trazendo naturais transtornos, inclusive para o aparato estatal, apenas para alimentar suas paixões.

Não há dados que permitam avaliar negativamente sua personalidade.

Quanto às
circunstâncias
, o valor do prejuízo causado pelo acidente justifica sua fixação negativa ao acusado.

Quanto às consequências do crime, não as reputo graves. O comportamento da vítima não milita em seu desfavor.

[...]

3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO WANDERSON JANUÁRIO DA SILVA.

Verifico, a priori, que o acusado agira com
culpabilidade anormal, haja vista que o crime ocorreu em período noturno, em momento de concreta fragilidade do ofendido e do público em geral na vigilância da res.

O requerido é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que, utilizada uma condenação específica com trânsito em julgado para os fins de reincidência, as demais podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do STJ (REsp 1437411/SP). Portanto, diante da inconteste reincidência, reputo essa circunstância em seu prejuízo.

Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social.

O
motivo do crime
indica que o crime foi praticado apenas para alimentar o ego e deleite do acusado, ou seja, violou a ordem pública, trazendo naturais transtornos, inclusive para o aparato estatal, apenas para alimentar suas paixões pessoais.

Não há dados que permitam avaliar negativamente sua personalidade.

Quanto às
circunstâncias
, o valor do prejuízo causado pelo acidente justifica sua fixação negativa ao acusado.

Quanto às consequências do crime, não as reputo graves. O comportamento da vítima não milita em seu desfavor.

Com relação à circunstância relativa aos maus antecedentes, verifica-se que foi devidamente desvalorada para ambos os apelantes, que são, de fato, multirreincidentes, ao que não há que se falar em neutralização desse vetor.

A culpabilidade relativa à dosimetria do crime do art. 155, §4º, IV foi fundamentada de maneira idônea, visto que, por mais que a circunstância do crime ser durante a noite não poder incidir como causa de aumento, é possível a exasperação da pena-base sob tal fundamento:

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DELITO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III,, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE D INDEPENDENTEMENTE DE SUA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR OU DE SER PARCIAL/QUALIFICADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado, reduzindo a pena a 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, e 22 dias-multa. O recorrente pleiteia o redimensionamento da pena, mediante a reanálise da negativação da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a validade dos fundamentos utilizados para a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; (II) analisar se a confissão parcial, não utilizada para o convencimento do julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante nos termos do art. 65, III,, do Código d Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no RESP n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso Especial parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador. 2. É cabível a exasperação da pena-base em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III,. d Jurisprudência relevante citada: AGRG no RESP n. 2.139.120/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em, DJe de; 16/10/2024 22/10/2024 AGRG no HC n. 956.057/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, 12/3/2025 DJEN de; 18/3/2025 RESP n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em, DJEN de. 4/2/2025 13/2/2025
(STJ; REsp 2.183.558; Proc. 2024/0443879-0; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2025
) - destaquei

A motivação do crime para “
alimentar o ego e deleite do acusado
[...]
para alimentar suas paixões pessoais
”, é indevida, uma vez que tais paixões pessoais, conforme relatado pelo próprio apelante Eduardo, seriam o vício em entorpecentes dos apelantes. Assim, entendo que é devida a neutralização de tal circunstância, a ver:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente justificadas, autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo.
A alegação de que o crime de furto foi cometido para que o réu pudesse comprar drogas e manter seu vício, por si só, não torna desfavorável a circunstância judicial motivo do crime, tratando-se de um problema de saúde pública, não de extrapolação do tipo penal do crime patrimonial
. Na fixação da pena base, as circunstâncias do crime podem ser consideradas desfavoráveis em razão da arma branca, conforme Tema nº 1.110 do STJ. Deve ser mantido o regime prisional semiaberto quando uma das circunstâncias judiciais foi considerada reprovável, nos moldes do art. 33, §3º, do CP (Precedentes). Vv APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. Cabível a fixação do regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade se preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, c do CP, estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. (
TJMG; APCR 0088759-31.2011.8.13.0352; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 02/07/2024; DJEMG 03/07/2024
) - destaquei

AÇÃO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA. MOTIVOS. VÍCIO EM ENTORPECENTE. TENTATIVA. VIDEOMONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO POR GERENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PARA QUE HAJA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA PRATICADA, AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. 2. SISTEMA DE VIGILÂNCIA REALIZADO POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO OU POR EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, POR SI SÓ, NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FURTO. SÚMULA Nº 567 DO STJ. 3. NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA,
A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS PELO FATO DE SE REALIZAR O ILÍCITO PARA SUSTENTAR O SEU VÍCIO NÃO PODE SER ENTENDIDO, DE FORMA NEGATIVA. NO MÍNIMO DEVERIA SER ENXERGADO COM UMA MENOR CENSURABILIDADE, PODENDO O CASO SER ENTENDIDO ATÉ COMO UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA.
Precedente do STJ. 4. Ao considerar a progressão da empreitada delitiva, deve o magistrado modular a resposta punitiva conforme a evolução da ação criminosa - desde a hipótese em que o processo executório é prontamente interrompido, com menor risco para o bem jurídico tutelado, até o caso em que o crime não se consuma após o agente fazer uso de todos os meios disponíveis, com graves consequências colaterais da conduta e com altíssimo grau de perigo ao bem jurídico. (HC 234.872/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 22/10/2013).5. Apesar de ter saído da loja com a Res furtiva, diante de todo o monitoramento (de vídeo e pessoal) ao qual estava submetido o apelante, e sendo abordado no momento em que saía da loja, houve baixo risco para o bem jurídico tutelado, motivo pelo qual deve a fração da causa de diminuição de pena da tentativa ser fixada em 2/3.6. Recurso parcialmente provido. (
TJES; APCr 0016006-21.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 21/10/2020; DJES 06/11/2020
) - destaquei

No que se refere à circunstância judicial de circunstâncias do crime, deve-se afastar, pois se utiliza de elementar do tipo de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, que gera prejuízo, a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO QUE EXTRAVASE O ESPERADO À ESPÉCIE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PELA ORIGEM. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIOR QUE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por furto qualificado, valorando negativamente as consequências do crime ante a ausência de restituição do bem e adotando a fração de aumento 1/5 na segunda fase da individualização da reprimenda diante da reincidência. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a valoração negativa das consequências do crime apenas em razão do prejuízo experimentado pela vítima, sem demonstração de circunstância anormal à espécie (furto).
Precedentes. 3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o aumento da pena pela reincidência em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso, limitando-se o órgão de origem a afirmar a presença da circunstância agravante. Precedentes. 4. Recurso provido para afastar a majoração da reprimenda pela valoração negativa das consequências do crime e aplicar a fração de aumento 1/6 pela reincidência, fixando a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão. (
STJ; REsp 2.033.365; Proc. 2022/0326064-0; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025
) – grifei

Isso considerado, passo a dosar as penas relativas ao crime do art. 155, §4º, I do CP.

QUANTO AO APELANTE EDUARDO LADISLAU BETILHER

Na primeira fase deve-se manter apenas a desvaloração da culpabilidade e dos maus antecedentes, ao que a pena-base deve ser redimensionada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo utilizado o critério de “
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.).

Incrementa-se a pena-base em (um terço), pois “
A multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena
” (STJ; HC 896.329; Proc. 2024/0075268-0; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024), ao que a pena intermediária é fixada em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

A atenuante da confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) foi compensada com a agravante do art. 61, II, alínea b, do CP.

Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena intermediária definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer como o fechado, em observância à Súmula nº 269 do STJ.

QUANTO AO APELANTE WANDERSON JANUARIO DA SILVA

Na primeira fase deve-se manter apenas a desvaloração da culpabilidade e dos maus antecedentes, ao que a pena-base deve ser redimensionada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo utilizado o critério de “
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.).

Na segunda fase observa-se a agravante da multirreincidência e a do art. 61, II, alínea b, do CP, ao que a pena é aumentada para
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa
.

Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena intermediária definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer como o fechado, em observância à Súmula nº 269 do STJ.

A defesa de Wanderson solicita o direito de recorrer em liberdade, uma vez que já encerrada a instrução criminal, e ante a ausência de fundamentação idônea que justifique a segregação.

Contudo, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que, na sentença proferida, o Magistrado de primeiro grau fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante em virtude de não ter se verificado alteração do contexto fático que permita a soltura do apelante, tendo em vista a gravidade do crime praticado.

Aliado a isso, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

No mesmo sentido, vem este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar as penas relativas à condenação nas iras do art. 155, §4º, I, do CP.

É como voto.

Fixo os honorários aos advogados nomeados como dativos, Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira (OAB/ES nº 31.366) e Sarah de Araújo Pastore (OAB/ES 20.470), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

Esclareço que deixo de arbitrar honorários à advogada Sonária Fabiula Franskoviak (OAB/ES 23.507), vez que, conforme extrai-se da decisão de ID 13905789, a advogada deixou de apresentar razões no prazo fixado, tendo o magistrado nomeado outra advogada em substituição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.